Tribunal: TJES
Processo: 5004436-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração
Data de julgamento: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004436-83.2021.8.08.0000

AGVTE:

STHENIO SCARDINE SOUZA

AGVDA:

JOSEMARA GOIS

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE. REDUÇÃO INDEVIDA. NECESSIDADE DE IVESTIGAÇÃO PROBATÓRIA. V
ALORAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É entendimento pacífico do c. STJ que os
alimentos
fixados para ex
-cônjuges,
via de regra, são excepcionais e possuem caráter transitório, devendo a fixação atender ao binômio necessidade/possibilidade, conforme as peculiaridades do caso concreto.

2. Ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, a decisão objurgada deve permanecer incólume, valendo consignar que a obrigação alimentar espontaneamente assumida pelo agravante, no importe mensal de R$ 13.000,00 (treze mil reais), quando comparada com os seus rendimentos e patrimônio informado na declaração de imposto de renda (exercício 2021), não se afigura tão desproporcional como defende.

3. Outrossim, na linha do fundamentado pelo julgador
a quo
, pouco tempo se passou desde o divórcio, ocorrido em 08/09/2020, quando restou acordado o pagamento da pensão, não se afigurando crível que o agravante, que exerce a profissão de médico, tenha desde então sofrido tão forte queda em sua renda a ponto de restar impossibilitado de suportar o encargo por ele espontaneamente assumido, valendo consignar que tal possui termo certo – 05 (cinco) anos.

4. Neste contexto, e sabendo-se que a
“ação revisional de alimentos tem como objeto a exoneração, redução ou majoração do encargo, diante da modificação da situação financeira de quem presta os alimentos, ou os recebe, nos termos do que dispõe o art. 1.699 do Código Civil/2002”

(REsp 1505030/MG, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)
, por não haver prova robusta demonstrando a modificação dos
“requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade”

(AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 09/11/2012)
, os quais devem ser observados para tanto, deve ser mantido, ao menos até o análise aprofundada da controvérsia, os alimentos pré-estabelecidos.

5. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 15 DE AGOSTO DE 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004436-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: STHENIO SCARDINE SOUZA
AGRAVADO: JOSEMARA GOIS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004436-83.2021.8.08.0000

AGVTE: STHENIO SCARDINE SOUZA

AGVDA: JOSEMARA GOIS

RELATORA: DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
STHENIO SCARDINE SOUZA
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 1523491, p. 05-06) que, nos autos da
“ação de exoneração com pedido alternativo de revisional de pensão alimentícia”
por ele proposta em desfavor de
JOSEMARA GOIS
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada,
“uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da concessão da medida”
.

Em suas razões (ID 1523376, p. 01-12), o agravante postula a reforma da decisão, inclusive com a antecipação da tutela recursal, valendo-se, para tanto, dos seguintes argumentos: (i) apesar da recente transação havida no divórcio extrajudicial, quando se obrigou ao pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais) a título de pensão mensal em favor da agravada, houve severa modificação na estrutura financeira de ambas as partes; (ii) enquanto vem sofrendo forte queda em sua renda, a agravada, por sua vez, tem experimentado um exponencial crescimento financeiro; (iii) a pensão mantida pelo julgador
a quo
é insuportável em face à realidade que vive, especialmente por não mais auferir a mesma renda da época do divórcio; (iv) as partes viveram em matrimônio por apenas 04 (quatro) anos, tendo a agravada 41 (quarenta e um) anos de idade, possuindo condições laborativas e financeiras de seguir sem qualquer ajuda, valendo ainda consignar que ela não é portadora de graves enfermidades, e; (v) nestes termos, deve ser prontamente afastada a obrigação alimentar, a fim de lhe desonerar da pensão mensal ou, ao menos, reduzir o encargo para 01 (um) salário mínimo.

O pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferido (ID 1539162, p. 01-04).

Sem contrarrazões.

A. d. Procuradoria de Justiça consignou a desnecessidade de sua intervenção (ID 2473467, p. 01-03).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 28 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004436-83.2021.8.08.0000

AGVTE:

STHENIO SCARDINE SOUZA

AGVDA:

JOSEMARA GOIS

RELATORA:

DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
STHENIO SCARDINE SOUZA
,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID 1523491, p. 05-06) que, nos autos da
“ação de exoneração com pedido alternativo de revisional de pensão alimentícia”
por ele proposta em desfavor de
JOSEMARA GOIS
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada,
“uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da concessão da medida”
.

Em suas razões (ID 1523376, p. 01-12), o agravante postula a reforma da decisão, inclusive com a antecipação da tutela recursal, valendo-se, para tanto, dos seguintes argumentos: (i) apesar da recente transação havida no divórcio extrajudicial, quando se obrigou ao pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais) a título de pensão mensal em favor da agravada, houve severa modificação na estrutura financeira de ambas as partes; (ii) enquanto vem sofrendo forte queda em sua renda, a agravada, por sua vez, tem experimentado um exponencial crescimento financeiro; (iii) a pensão mantida pelo julgador
a quo
é insuportável em face à realidade que vive, especialmente por não mais auferir a mesma renda da época do divórcio; (iv) as partes viveram em matrimônio por apenas 04 (quatro) anos, tendo a agravada 41 (quarenta e um) anos de idade, possuindo condições laborativas e financeiras de seguir sem qualquer ajuda, valendo ainda consignar que ela não é portadora de graves enfermidades, e; (v) nestes termos, deve ser prontamente afastada a obrigação alimentar, a fim de lhe desonerar da pensão mensal ou, ao menos, reduzir o encargo para 01 (um) salário mínimo.

Pois bem. É entendimento pacífico do c. STJ que os
alimentos
fixados para ex
-cônjuges,
via de regra, são excepcionais e possuem caráter transitório, devendo a fixação atender ao binômio necessidade/possibilidade, conforme as peculiaridades do caso concreto:

AGRAVO INTERNO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS DEVIDOS ENTRE EX-CÔNJUGES.
1. Entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, desfeitos os laços afetivos e familiares, a obrigação de pagar alimentos é excepcional, de modo que, quando devidos, ostentam, ordinariamente, caráter assistencial e transitório, persistindo apenas pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, com sua reinserção no mercado de trabalho ou, de outra forma, com seu autossustento e autonomia financeira
.
2. As exceções a esse entendimento se verificam, por exemplo, nas hipóteses em que o ex-parceiro alimentado não dispõe de reais condições de reinserção no mercado de trabalho e, de resto, de readquirir sua autonomia financeira, como no caso dos autos. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Privado desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1487760/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. DEVER DE EXAMINAR A NECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, excetuando-se somente esta regra quando um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde
.
2. Na hipótese dos autos, a Corte de origem não examinou se, após 20 (vinte) anos de pagamento de alimentos, a necessidade da ex-cônjuge, que é advogada e, em princípio, apta a prover o próprio sustento, ainda permanece. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1079744/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 05/04/2018).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PERPETUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. PARENTESCO. NOVO PEDIDO. FACULDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A regra é que a obrigação alimentar devida à ex-companheira seja provisória, fixando-se termo certo. 3. O fim da relação deve estimular a independência de vidas e não o ócio, pois não constitui garantia material perpétua, motivo pelo qual o pagamento de alimentos é regra excepcional que exige interpretação restritiva
.
4. O ordenamento pátrio prevê o dever de solidariedade alimentar decorrente do parentesco (arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil), facultando-se à alimentanda a possibilidade de formular novo pedido de alimentos direcionado a seus familiares, caso necessário. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1704556/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

Neste contexto, o julgador
a quo
, analisando o acervo fático-probatório dos autos, consignou que não ficou demonstrada a alegada diminuição da capacidade econômica do agravante, ou, ainda, que a agravada tenha alguma outra fonte de renda, dando especial relevância ao fato de que o divórcio realizado na via extrajudicial aconteceu há pouco tempo (08/09/2020 – ID 1523380, p. 01-05), bem como que o encargo alimentar possui termo certo, senão, vejamos (ID 1523491, p. 05-06):

[...] A tutela de urgência consiste em se antecipar, parcial ou totalmente, os efeitos de uma pretensão satisfativa, de tal sorte que os requisitos legais insculpidos no artigo 300 do Código de Processo Civil devem ser observados, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se da Escritura Pública de Divórcio Direto Consensual, realizado extrajudicialmente em 08/09/2020, que o autor convencionou pagar a requerida R$ 13.000,00 (treze mil reais) pelo período de 05(cinco) anos. Passados apenas 07 (sete) meses, aduz dificuldades financeiras para continuar cumprindo com o acordado e informa que a requerida está inserida no mercado de trabalho auferindo rendimentos suficientes a autorizar a exoneração ou redução da pensão alimentícia para o equivalente a 01(um) salário mínimo.

Tenho que as alegações do autor não são suficientes a autorizar, em sede de antecipação de tutela, a suspensão ou redução da obrigação consensual e recentemente entabulada, já que não vejo, em princípio e posto o pequeno espaço de tempo entre o acordo e a pretensão exoneratória/revisional, a demonstração pelas provas apresentadas da probabilidade do direito invocado, que há de observar o disposto no art. 1.699 do Código Civil. Com efeito, não se tem nos autos demonstração inicial da alegada diminuição de capacidade econômica e, ainda que a requerida tenha fonte de renda, não há também demonstração de que dela não dispusesse de tal fonte por ocasião do ajuste, além do fato de que também não se demonstrou que ela teria se unido maritalmente.
Assim, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pelo demandante, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da concessão da medida. [...]

De minha parte, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, a decisão objurgada deve permanecer incólume, valendo consignar que a obrigação alimentar espontaneamente assumida pelo agravante, no importe mensal de R$ 13.000,00 (treze mil reais), quando comparada com os seus rendimentos e patrimônio informado na declaração de imposto de renda (exercício 2021), não se afigura tão desproporcional como defende (ID’s 1523507, p. 01-02 / 1523508, p. 01-13).

No ponto, a aludida declaração de imposto de renda (exercício 2021) informa que o agravante teve um total de rendimentos tributáveis no importe de R$ 455.959,07 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil novecentos e cinquenta e nove reais e sete centavos), sem considerar aqueles isentos, de R$ 652.119,58 (seiscentos e cinquenta e dois mil centos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos).

Outrossim, na linha do fundamentado pelo julgador
a quo
, pouco tempo se passou desde o divórcio, ocorrido em 08/09/2020, quando restou acordado o pagamento da pensão, não se afigurando crível que o agravante, que exerce a profissão de médico, tenha desde então sofrido tão forte queda em sua renda a ponto de restar impossibilitado de suportar o encargo por ele espontaneamente assumido, valendo consignar que tal possui termo certo – 05 (cinco) anos.

Decerto, o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) decorreu da livre manifestação da vontade das partes, de modo que precipitado alterar o pactuado
in initio litis
, hipótese que ensejaria a redução da obrigação que fora estabelecida não somente em consideração à capacidade financeira do agravante,
mas também em razão das prováveis necessidades da agravada
.

De mais a mais, a despeito do curto período de tempo do enlace matrimonial, que teria durado pouco mais de 04 (quatro) anos, há de ser considerada a existência de 01 (um) filho já maior de idade, indicando que a relação havida perdurara por muitos anos.

Com efeito, afigura-se imprescindível uma profícua investigação probatória para emissão de juízo seguro a respeito do tema, não ficando demostrado, por ora, qualquer requisito para a concessão da medida excepcional, daí impondo a manutenção da decisão recorrida.

Neste contexto, e sabendo-se que a
“ação revisional de alimentos tem como objeto a exoneração, redução ou majoração do encargo, diante da modificação da situação financeira de quem presta os alimentos, ou os recebe, nos termos do que dispõe o art. 1.699 do Código Civil/2002”

(REsp 1505030/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015), por não haver prova robusta demonstrando a modificação dos
“requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade”
(AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 09/11/2012), os quais devem ser observados para tanto, deve ser mantido, ao menos até o análise aprofundada da controvérsia, os alimentos pré-estabelecidos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004436-83.2021.8.08.0000

AGVTE:

STHENIO SCARDINE SOUZA

AGVDA:

JOSEMARA GOIS

RELATORA:

DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE. REDUÇÃO INDEVIDA. NECESSIDADE DE IVESTIGAÇÃO PROBATÓRIA. V
ALORAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É entendimento pacífico do c. STJ que os
alimentos
fixados para ex
-cônjuges,
via de regra, são excepcionais e possuem caráter transitório, devendo a fixação atender ao binômio necessidade/possibilidade, conforme as peculiaridades do caso concreto.

2. Ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, a decisão objurgada deve permanecer incólume, valendo consignar que a obrigação alimentar espontaneamente assumida pelo agravante, no importe mensal de R$ 13.000,00 (treze mil reais), quando comparada com os seus rendimentos e patrimônio informado na declaração de imposto de renda (exercício 2021), não se afigura tão desproporcional como defende.

3. Outrossim, na linha do fundamentado pelo julgador
a quo
, pouco tempo se passou desde o divórcio, ocorrido em 08/09/2020, quando restou acordado o pagamento da pensão, não se afigurando crível que o agravante, que exerce a profissão de médico, tenha desde então sofrido tão forte queda em sua renda a ponto de restar impossibilitado de suportar o encargo por ele espontaneamente assumido, valendo consignar que tal possui termo certo – 05 (cinco) anos.

4. Neste contexto, e sabendo-se que a
“ação revisional de alimentos tem como objeto a exoneração, redução ou majoração do encargo, diante da modificação da situação financeira de quem presta os alimentos, ou os recebe, nos termos do que dispõe o art. 1.699 do Código Civil/2002”

(REsp 1505030/MG, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)
, por não haver prova robusta demonstrando a modificação dos
“requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade”

(AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 09/11/2012)
, os quais devem ser observados para tanto, deve ser mantido, ao menos até o análise aprofundada da controvérsia, os alimentos pré-estabelecidos.

5. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.